Tribunal: STF
Processo: RE 1286689
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. ISS. Imunidade recíproca. Artigo 150, VI, a, da CF. Pessoa jurídica de direito privado. Natureza jurídica de serviço social autônomo. Requisitos da imunidade. Matéria infraconstitucional. Fatos e provas. 



    1. No acórdão recorrido, ao não se reconhecer a imunidade recíproca à parte agravante, considerou-se sua natureza jurídica de direito privado, na modalidade de serviço social autônomo sem fins lucrativos, acrescentando que os serviços por ela desenvolvidos não se enquadram como serviço público.



    2. Para dissentir do julgado recorrido e avançar na análise dos requisitos da imunidade recíproca de que trata o art. 150, VI, a, contextualizado com o art. 173, § 2º, da Constituição, necessário seria a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência e do contexto fático e probatório (Súmula 279/STF), providências vedadas em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.